Tribunal: TJSP
Processo: 2005408-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que determinou a reativação da linha pela companhia agravante – Alegação de prazo exíguo – 48 (quarenta e oito) horas - Inocorrência – Agravante que é empresa de grande porte, plenamente capaz de reativar uma simples linha telefônica no prazo fixado – Inexistente 'in casu' impedimento de natureza técnica – Recurso improvido.
MULTA – Imposição visando ao

Ementa:
"TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que determinou a reativação da linha pela companhia agravante – Alegação de prazo exíguo – 48 (quarenta e oito) horas - Inocorrência – Agravante que é empresa de grande porte, plenamente capaz de reativar uma simples linha telefônica no prazo fixado – Inexistente 'in casu' impedimento de natureza técnica – Recurso improvido.
MULTA – Imposição visando ao cumprimento da decisão judicial – Admissibilidade - Arts. 497 do CPC/15 e art. 84, parágrafo 4o do Código de Defesa do Consumidor – Hipótese em que não há óbice ao cumprimento da decisão – Descumprimento que acarretará grave dano à parte autora – Decisão mantida - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005408-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, são agravados ESPÓLIO DE ROSARIA EGEA
NECCHI e PAULO NECCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005408-40.2020.8.26.0000 -Voto no 47500
2
VOTO No
: 47500
AGRV.No
: 2005408-40.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGTE.
: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
AGDO.
: ESPÓLIO DE ROSARIA EGEA NECCHI E OUTRO.
“TUTELA DE URGÊNCIA
Decisão que determinou a
reativação da linha pela companhia agravante Alegação de prazo
exíguo 48 (quarenta e oito) horas - Inocorrência Agravante que
é empresa de grande porte, plenamente capaz de reativar uma
simples linha telefônica no prazo fixado Inexistente 'in casu'
impedimento de natureza técnica Recurso improvido.
MULTA Imposição visando ao cumprimento da decisão judicial
Admissibilidade - Arts. 497 do CPC/15 e art. 84, parágrafo 4o do
Código de Defesa do Consumidor Hipótese em que não há óbice
ao cumprimento da decisão Descumprimento que acarretará
grave dano à parte autora
Decisão mantida - Recurso
improvido.”
1) Insurge-se a parte agravante contra
r. decisão proferida nos autos da obrigação de fazer
c.c. indenizatória que lhe moveram os agravados, na
qual o MM. Juiz “a quo” concedeu tutela de urgência
para determinar que a agravante restabeleça a linha
telefônica objeto dos autos principais, no prazo de
48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária
de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor
dado à causa. Alega, em síntese que: o prazo
concedido para o cumprimento da medida é irrisório,
sendo
essencial
sua
dilação;
inadmissível
a
aplicação da multa, sendo seu valor desproporcional.
Efetuou-se o preparo.
Não foi concedido o efeito pretendido
ao recurso.
A
parte
agravada
apresentou
contraminuta, na qual argumentou em apertada síntese
que: a agravante teve mais de 30 (trinta) dias para
restabelecer a linha telefônica, fazendo-o apenas
100 (cem) dias após a ciência da decisão originária.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Em
ação
declaratória
movida
pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005408-40.2020.8.26.0000 -Voto no 47500
3
agravados em face da instituição recorrente, aqueles
pretendem ver religada a linha telefônica mantida
com a ré- recorrente, requerendo a concessão de
tutela antecipada.
Aduzem os autores que, após a quitação
do débito, entraram em contato com a empresa ré para
restabelecer a linha telefônica, porém nenhuma
medida foi promovida.
O MM. Juiz “a quo” deferiu o pedido
liminar,
determinando
a
reativação
da
linha
telefônica no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
sob pena de multa diária.
Inconformada, a agravante interpôs o
presente recurso, argumentando que o prazo concedido
para o cumprimento da medida liminar é exíguo e a
multa, desproporcional.
O recurso não merece provimento.
Em primeiro lugar, o prazo concedido
pelo MM. Juiz “a quo” para o restabelecimento da
linha é absolutamente compatível com a tutela
deferida.
Sendo a empresa agravante uma empresa
de telecomunicação de grande porte, com milhões de
clientes
em
todo
o
território
nacional
e
indiscutível capacidade operacional, é absolutamente
descabido a afirmação de que é incapaz de reativar
uma simples linha telefônica em dois dias.
Outrossim, não apresentou a recorrente
qualquer impedimento de natureza técnica para a
consecução da medida imposta, limitando-se a alegar,
genericamente, que “eventualmente, poderá encontrar
algum óbice para o cumprimento da determinação
judicial de imediato” (fl. 08).
Ora, é incontroverso nos autos que a
empresa agravada possui um longo relacionamento com
a recorrente, sendo muito improvável que subsista
qualquer obstáculo intransponível para restabelecer
a linha telefônica por ela própria originalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005408-40.2020.8.26.0000 -Voto no 47500
4
desativada.
No que se refere à multa, sua aplicação
tem por objetivo assegurar o fiel cumprimento da
determinação
judicial
apresenta-se
como
medida
necessária ao caso “sub iudice”, assim como o valor
fixado de R$ 300,00 (trezentos reais), mostra-se
adequado ao caso concreto.
Trata-se de verdadeira “astreinte”, instituto originário do Direito francês que
representa uma “coerção para reduzir ou anular a
rebeldia do devedor, medida acessória, condicional,
cominatória, reversível, que não se confunde com o
pagamento do dano decorrente da mora” (MÁRIO MOACIR
PORTO
“'ASTREINTE'
SANÇÃO PECUNIÁRIA”
in
REVISTA FORENSE vol. 227 pág. 387/390 FORENSE
julh./set. de 1 969).
Os artigos 497, 536, §1o do Código
Processo Civil/15 e 84, parágrafo 4o do Código de
Defesa do Consumidor preveem a possibilidade de
imposição de multa diária para o caso de
descumprimento da determinação judicial quando esta
representar uma obrigação de fazer e não-fazer, como
é o caso dos autos.
Da mesma forma, a nova legislação
processual civil, no art. 139, IV, prediz que
incumbe ao Magistrado o poder geral para fixação de
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias
com
a
finalidade
de
assegurar
o
cumprimento da ordem judicial.
Prelecionam os NERY sobre o tema:
“A direção do processo implica o exercício de poder e de autoridade sobre as partes, os
intervenientes e os auxiliares da Justiça,
no processo. O governo dessas relações dá-
se durante os atos procedimentais, com a
emissão de ordens e a regência e controle
do que se passa no processo. Para tanto, o
texto normativo no-lo diz, pode o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005408-40.2020.8.26.0000 -Voto no 47500
5
exercer o poder procedendo por raciocínio
indutivo, obrigar as partes e os sujeitos
da relação processual aos comandos que
irradiam de sua autoridade, mesmo que
esteja provisoriamente no exercício do
poder, por ter assumido o lugar de outra
autoridade de igual poder. O desvio que
macularia o poder de mando é a arrogância,
que pode tornar abusivo o mando, pois o
poder da autoridade não é absoluto.”
(CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO pág.
635/6 - 16a ed. revista, atualizada e
ampliada - RT 2016 São Paulo).
Nesse sentido, esta C. Câmara vem
entendendo que é perfeitamente possível e condizente
com o ordenamento jurídico tal imposição:
“CONTRATO BANCÁRIO DESCONTO
DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
MULTA DIÁRIA
(...) A multa (astreinte)
constitui medida coercitiva tendente a
induzir a parte a, ela própria, atender ao
comando
judicial

Serve
como
fator
desestimulante à recalcitrância e tem por
objetivo conferir efetividade à tutela
jurisdicional, podendo ser fixada até de
ofício, cujo montante deve ser suficiente
a inibir ou forçar a conduta da parte,
evitando
que
se
subtraia
ao
comando
jurisdicional - Decisão mantida
Arts.
139, IV, c.c. 536, § 1o, e 537, § 5o,
CPC/2015
RECURSO DESPROVIDO.” (Agrv. no
2259568-70.2016.8.26.0000
23a Câmara de
Direito
Privado

Rel.
Des.
SÉRGIO
SHIMURA, j. 24.04.17).
Cumpre ressaltar que no caso em tela
não há óbice intransponível para o cumprimento da
decisão judicial, não havendo qualquer justificativa
da ré para manter o bloqueio sobre a linha
telefônica da parte autora.
Dessarte, demonstrada a adequação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005408-40.2020.8.26.0000 -Voto no 47500
6
prazo e da sanção fixados pelo MM. Juiz “a quo”, de
rigor a improcedência do pleito recursal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator